Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA BUSCA. LAPSO TEMPORAL. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
2. Na legislação não se encontra óbice expresso que determine a limitação para reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, pronunciando-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes STJ.
3. No caso concreto, o transcurso tempo de mais de 2 (dois) anos desde a realização da última diligência para a pesquisa de ativos financeiros configura lapso razoável para a determinação de renovação da diligência com a realização de novas buscas pelo SISBAJUD. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.